Tribunal: TJDFT
Processo: 0024618-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024618-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ELEVADORES OTIS LTDA RECORRIDOS: ALINE SOUZA OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO SPINA, COSIMO SPINA, FABIO SPINA, HELEN CASSIA SOUZA OLIVEIRA, MARCUS NYLANDER SOUZA OLIVEIRA, MARIA CLARITA SPINA BECK, NELSON OLIVEIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE UM ENTE PRÓXIMO. QUEDA EM POÇO DO ELEVADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO. OBSCURIDADES. EXISTENTES. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 2. No caso, a obscuridade do acórdão embargado quanto à análise do cerceamento de defesa, a não condenação dos demais Réus, e a equivalência de valores indenizatórios para todos os Apelados, foram esclarecidas. 3. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeitos modificativos para, apenas, aclarar as obscuridades apontadas, cujas razões passam a integrar o acórdão embargado. Acórdão mantido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 443, inciso II, e 370, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de se provar, mediante oitiva de testemunha, a ciência dos proprietários do imóvel sobre a necessidade de atualização do equipamento; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de nexo causal e a existência de atos comissivos ou omissivos, para que se configure a responsabilização civil. c) artigo 944 do Código Civil, pugnando pela redução do valor indenizatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no apelo especial, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 443, inciso II, e 370, ambos do CPC, 186, 927, e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (possibilidade de prova, mediante oitiva de testemunha, acerca da ciência dos proprietários do imóvel sobre a necessidade de atualização do equipamento, ausência de nexo causal apto a ensejar a responsabilização civil da recorrente, bem como redução do valor indenizatório) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030